Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. VERSÃO ISOLADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR MOTIVO DO CRIME. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO EM UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do CP c/c art. 5o, III, e art. 7o, I e II, da Lei 11.340/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a materialidade do crime de lesão corporal ficou comprovada nos autos; (ii) definir se há provas suficientes de autoria para manter a condenação por lesão corporal; (iii) verificar a legalidade da fixação da reparação por danos morais; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais; (v) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade do delito está comprovada por prontuário médico, fotografias e depoimentos policiais que indicam lesões compatíveis com agressões físicas, corroborando a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da ofendida na fase inquisitiva, pelo laudo pericial e pelas testemunhas policiais em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial está amparada pelos demais elementos angariados no processo, em especial o registro de ocorrência policial, prontuário médico, termo de representação e requerimento de medidas protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco e depoimentos judiciais de duas testemunhas policiais.
6. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.
7. Apesar de o ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira extrapolarem a normalidade do tipo penal e justificarem a valoração negativa dos motivos do crime, no caso concreto a versão da vítima indicou que as agressões ocorreram por causa da guarda do filho, razão pela qual deve ser afastada a vetorial referente aos motivos do crime.
8. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. A reparação por danos morais é cabível, conforme entendimento do STJ (Tema 983), sendo presumido o sofrimento da vítima em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, como ocorreu na denúncia.
11. O pedido de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do TJDFT.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.